Tribunal: TJDFT
Processo: 0709923-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
EMENTA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ENQUADRAMENTO COMO DEFICIENTE. LAUDO PERICIAL NEGATIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL. AUTOCONTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: A questão que exige julgamento é acerca da legalidade da eliminação da parte autora na etapa de realização da avaliação biopsicossocial.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença, a qual julgou improcedente o pedido inicial e, por consequência, ratificando-se ato administrativo o qual negou a participação na lista de candidatos às vagas destinadas às pessoas com deficiência. 1.1. Em suas razões, o apelante pede o reconhecimento da sua condição de postulante como pessoa com deficiência e a sua reinclusão na lista de candidatos aprovados para vaga de deficiente físico.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida nos autos é materializada pela seguinte análise: validade do ato administrativo o qual não enquadrou o apelante como portador de deficiência para fins de participação em concurso público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em se tratando de matéria de concurso público, os atos da banca examinadora possuem natureza de ato administrativo, com os atributos de presunção de legalidade e de legitimidade e somente poderá ser modificado pelo Poder Judiciário em situações excepcionais, exigindo-se a presença de um conjunto fático-probatório previamente constituído. 3.1. Assim, o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora e atuar de maneira substancialista e protagonista, em desprestígio à Separação dos Poderes (art. 2o, da Constituição Federal).
4. Na hipótese, o laudo pericial concluiu que o autor não apresentou elementos os quais indicassem déficit cognitivo compatível com quadro de deficiência intelectual, após realização da avaliação pericial, revisão bibliográfica e dos documentos apresentados aos autos. 4.1. O ato administrativo impugnado, posto sob julgamento, é legal e está em nítida consonância ao edital mencionado, não tendo a parte autora se desincumbido da comprovação de ser PCD, nos termos da legislação vigente. 4.2. Com efeito, haveria grave afronta ao postulado da separação dos poderes se no plano jurisdicional pudessem ser revistos atos praticados no ambiente discricionário que permeia a atividade administrativa. Daí a cautela quanto ao controle judicial dos atos da banca examinadora de concurso público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “O ato administrativo impugnado, posto sob julgamento, é legal e está em nítida consonância ao edital mencionado, posto que, a parte autora não se desincumbiu da comprovação de ser PCD nos termos da legislação vigente”.
__________
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1099565/DF, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJE: 10/06/2021; TJDFT, apelação 0744382-65.2023.8.07.0000, Relator(a): Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, DJe: 25/03/2024.